Tribunal: TJDFT
Processo: 0170193-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0170193-98.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CARLOS ISRAEL SILVA DESPACHO Diante do que consta na certidão de ID no 28373999, retornem os autos à Secretaria, para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos do despacho de ID no 11509989. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007